Tribunal: TJDFT
Processo: 0000847-63.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição pela prática do crime de furto, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pelas circunstâncias em que o réu foi preso, que devem ser consideradas como elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.